Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-33.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. CAPACIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. MEIO ELEITO. INADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é exclusivamente exibitória e de cunho satisfativo, com o intuito de obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à medida a ser adotada em relação ao demandado, cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 381 do CPC.
2. A produção antecipada de provas é a via inadequada para a pretensão de que a parte ré apelada seja submetida à realização de prova para a aferição da sua capacidade civil, em procedimento para a produção antecipada de provas, que não resguarda os direitos do interditando, previsto em procedimento próprio (art. 750 do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.